Tribunal: TJDFT
Processo: 0009208-25.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração defensivos na Apelação Criminal. Crime de estelionato. Alegação de vício no decisum embargado (omissão). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa. O aparelho celular objeto do crime de estelionato foi entregue pela vítima na delegacia de polícia, devidamente periciado e constatada sua falsidade, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Inadequação da via eleita. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.